Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OUTROS DIREITOS. INDICAÇÃO DE BENS E DIREITOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. DIREITOS SUCESSÓRIOS EM NOME DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. INSUFICIENTE.

1. O art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil - CPC, permite que o juiz penhore outros direitos em nome do devedor. Com isso é possível a penhora sobre direitos hereditários que são adquiridos quando aberta a sucessão nos termos do art. 1.784 do Código Civil - CC.

2. O art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, dispõe que incumbe ao exequente indicar bens suscetíveis de penhora. Por isso, convém esclarecer que é ônus do credor especificar e realizar diligências necessárias para encontrar bens e direitos em nome do devedor.

3. No caso em análise, os documentos juntados ao processo para indicar bens ou direitos suscetíveis a penhora demostram processos de inventário e partilha com sentenças no ano 2015 as quais constam a parte executada na cadeia sucessória, decisões de 2017 que deferiram a penhora sobre bens partilhados desses processos e a pesquisa realizada no sistema de registro de imóveis eletrônicos do Distrito Federal que não esclarece o real vínculo da parte devedora com os imóveis objetos de requerimento de penhora.

4. Os documentos não fornecem indícios suficientes atuais para permitir nova penhora sobre direitos hereditários referentes a esses imóveis. É necessário documentos atuais para verificar se houve registros ou averbações na matrícula desses imóveis e avaliar se ainda o devedor apresenta direitos sobre os bens imóveis objetos do requerimento de penhora.

5. Recurso conhecido e desprovido.